Tribunal: TJBA
Processo: 8025707-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025707-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, MARLON BRUNO COSTA OLIVEIRA, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA APELADO: FRANCISCO CARLOS DE JESUS FONSECA Advogado(s):JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO USADO. ALEGADOS VÍCIOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU FALHA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.000,00, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em demanda na qual o autor alegou vícios em veículo usado adquirido com garantia contratual, postulando rescisão contratual, devolução do preço, indenização por danos materiais e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, afastada a existência de vício oculto ou de fabricação no veículo, subsiste fundamento jurídico para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se os fatos narrados e comprovados nos autos configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar se, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, deve ser redistribuída a sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial judicial conclui que não é possível afirmar que o veículo foi vendido com vício de fabricação e aponta desgaste compatível com a elevada quilometragem, uso severo, exposição a fatores externos, manutenção inadequada e provável intervenção de terceiros fora da rede autorizada. 4. A própria sentença acolhe a conclusão pericial para afastar a pretensão redibitória e a restituição do preço, de modo que a manutenção das condenações indenizatórias exige fundamento autônomo, coerente e apoiado em prova robusta de ato ilícito ou falha do serviço, o que não se verifica nos autos. 5. A condenação por danos materiais não encontra suporte em prova idônea do efetivo desembolso, pois as ordens de serviço indicadas correspondem, em parte, a revisões periódicas, atendimento em cortesia, recall gratuito ou orçamento não autorizado, sem comprovação documental suficiente de pagamento vinculado a conduta imputável às rés. 6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar lastro mínimo quanto ao dano patrimonial alegado, especialmente quando se trata de despesas ordinariamente documentáveis por notas fiscais, recibos ou comprovantes de pagamento. 7. O dano moral não se configura automaticamente pelo inadimplemento contratual ou pelo inconformismo com o estado de conservação de veículo usado, exigindo demonstração concreta de lesão a direito da personalidade, o que não resulta do acervo probatório. 8. A prova produzida não demonstra conduta ilícita das rés apta a violar a dignidade, a honra, a integridade psíquica ou qualquer atributo da personalidade do autor, uma vez que não se comprovou vício de fabricação, nem falha relevante do atendimento prestado. 9. A alegação de substituição do teto do veículo sem anuência do consumidor, desacompanhada de prova segura de clandestinidade da intervenção, de agravamento do bem, de depreciação comprovada ou de repercussão extrapatrimonial relevante, não basta para caracterizar dano moral indenizável. 10. Julgados improcedentes os pedidos indenizatórios, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo autor, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo exige demonstração minimamente segura de vício do produto ou falha do serviço imputável à cadeia de fornecimento. 2. A inexistência de prova idônea do efetivo desembolso impede a condenação por danos materiais, ainda que incidente a inversão do ônus da prova. 3. O desconforto decorrente de problemas em veículo usado, sem comprovação de fato grave ou de lesão concreta a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. A improcedência dos pedidos indenizatórios impõe a redistribuição integral da sucumbência em desfavor do autor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12, § 3º, II e III, e 18; CC, arts. 402 e 405. CPC, arts. 86 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8025707-49.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes GNC Comércio de Veículos Ltda (Terra Forte Toyota) e Toyota do Brasil Ltda e apelado Francisco Carlos de Jesus Fonseca. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS APELOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.